Tribunal: STF
Processo: RE 84845
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUNCIARIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VALE CONTRA TERCEIROS,
SE REGISTRADO O RESPECTIVO INSTRUMENTO NO REGISTRO DE TITULOS E
DOCUMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE CONSTAR, OU NÃO, DO CERTIFICADO DE
REGISTRO A QUE ALUDE O ART. 52 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.